Tribunal: TJES
Processo: 0008324-20.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE INTERNET MÓVEL. BLOQUEIO DO SERVIÇO APÓS ESGOTAMENTO DA FRANQUIA DE DADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA DO PROCON. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO. MULTA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO EM 80%. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Telefônica Brasil S.A. e pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, julgou parcialmente procedente o pedido para manter o auto de infração lavrado pelo PROCON municipal, mas reduzir em 80% o valor da multa administrativa originalmente fixada em R$ 305.000,00. A autuação decorreu da alteração unilateral de planos de internet móvel, consistente no bloqueio do serviço após o esgotamento da franquia de dados sem comprovação de prévia e adequada informação aos consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a sanção administrativa aplicada pelo PROCON diante da alegação de licitude da prática segundo normas da ANATEL e da existência de ação civil pública sobre a matéria; (ii) estabelecer se é possível a revisão judicial do valor da multa administrativa à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) determinar os critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui legitimidade para exercer poder de polícia administrativa e aplicar sanções por infrações à legislação consumerista, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto nº 2.181/97.

4)
A alegação de licitude da prática com fundamento em normas regulatórias da ANATEL não afasta o dever de observância das garantias básicas do consumidor, especialmente o dever de informação prévia, clara e adequada acerca de alterações contratuais.

5)
A existência de ação civil pública sobre a matéria não impede a atuação sancionatória administrativa do PROCON, em razão da independência entre as instâncias administrativa e judicial.

6)
A ausência de comprovação de notificação prévia individualizada aos consumidores acerca da alteração do plano de internet caracteriza infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, legitimando a manutenção do auto de infração.

7)
O controle jurisdicional dos atos administrativos alcança a verificação da observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo a revisão da dosimetria da multa quando fixada em patamar excessivo ou dissociado dos critérios legais.

8)
A multa administrativa deve observar os parâmetros previstos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, sem gerar enriquecimento sem causa da Administração.

9)
A sanção originalmente fixada em R$ 305.000,00 revela-se desproporcional à conduta apurada, sendo adequada a redução em 80%, medida suficiente para preservar o caráter pedagógico e repressivo da penalidade.

10)
A procedência apenas do pedido sucessivo de redução da multa caracteriza sucumbência recíproca entre as partes.

11)
A omissão da sentença quanto aos critérios de atualização do débito deve ser suprida, aplicando-se os parâmetros constitucionais previstos no art. 97, §§ 16 e 16-A, do ADCT, incluídos pela Emenda Constitucional nº 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente da existência de ação civil pública sobre a mesma matéria.

2. A conformidade da prática empresarial com normas regulatórias setoriais não afasta o dever de informação clara e prévia ao consumidor previsto no CDC.

3. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa quando constatada desproporcionalidade na dosimetria da sanção.

4. A procedência apenas do pedido sucessivo de redução de multa administrativa enseja sucumbência recíproca.

5. A atualização de débitos fazendários deve observar os critérios estabelecidos no art. 97, §§ 16 e 16-A, do ADCT, incluídos pela EC nº 136/2025.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97, §§ 16 e 16-A, do ADCT; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 25, II, e 28; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Reexame Necessário nº 24070582622, Rel. Des. Subst. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 25.08.2015; TJES, Apelação Cível nº 024190324848, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 31.01.2022; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024190236463, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 30.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 024190279216, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 30.11.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008324-20.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO DE INTERNET MÓVEL. BLOQUEIO DO SERVIÇO APÓS ESGOTAMENTO DA FRANQUIA DE DADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA DO PROCON. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DA DOSIMETRIA DA SANÇÃO. MULTA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO EM 80%. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Telefônica Brasil S.A. e pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, julgou parcialmente procedente o pedido para manter o auto de infração lavrado pelo PROCON municipal, mas reduzir em 80% o valor da multa administrativa originalmente fixada em R$ 305.000,00. A autuação decorreu da alteração unilateral de planos de internet móvel, consistente no bloqueio do serviço após o esgotamento da franquia de dados sem comprovação de prévia e adequada informação aos consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a sanção administrativa aplicada pelo PROCON diante da alegação de licitude da prática segundo normas da ANATEL e da existência de ação civil pública sobre a matéria; (ii) estabelecer se é possível a revisão judicial do valor da multa administrativa à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iii) determinar os critérios de incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui legitimidade para exercer poder de polícia administrativa e aplicar sanções por infrações à legislação consumerista, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto nº 2.181/97.

4)
A alegação de licitude da prática com fundamento em normas regulatórias da ANATEL não afasta o dever de observância das garantias básicas do consumidor, especialmente o dever de informação prévia, clara e adequada acerca de alterações contratuais.

5)
A existência de ação civil pública sobre a matéria não impede a atuação sancionatória administrativa do PROCON, em razão da independência entre as instâncias administrativa e judicial.

6)
A ausência de comprovação de notificação prévia individualizada aos consumidores acerca da alteração do plano de internet caracteriza infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, legitimando a manutenção do auto de infração.

7)
O controle jurisdicional dos atos administrativos alcança a verificação da observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo a revisão da dosimetria da multa quando fixada em patamar excessivo ou dissociado dos critérios legais.

8)
A multa administrativa deve observar os parâmetros previstos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, sem gerar enriquecimento sem causa da Administração.

9)
A sanção originalmente fixada em R$ 305.000,00 exsurge desproporcional à conduta apurada, sendo adequada a redução em 80%, medida suficiente para preservar o caráter pedagógico e repressivo da penalidade.

10)
A procedência apenas do pedido sucessivo de redução da multa caracteriza sucumbência recíproca entre as partes.

11)
A omissão da sentença quanto aos critérios de atualização do débito deve ser suprida, aplicando-se os parâmetros constitucionais previstos no art. 97, §§ 16 e 16-A, do ADCT, incluídos pela Emenda Constitucional nº 136/2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O PROCON possui legitimidade para aplicar sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente da existência de ação civil pública sobre a mesma matéria.

2. A conformidade da prática empresarial com normas regulatórias setoriais não afasta o dever de informação clara e prévia ao consumidor previsto no CDC.

3. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa quando constatada desproporcionalidade na dosimetria da sanção.

4. A procedência apenas do pedido sucessivo de redução de multa administrativa enseja sucumbência recíproca.

5. A atualização de débitos fazendários deve observar os critérios estabelecidos nos §§ 16 e 16-A do art. 97 do ADCT, incluídos pela EC nº 136/2025.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 97, §§ 16 e 16-A, do ADCT; CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 25, II, e 28; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Reexame Necessário nº 24070582622, Rel. Des. Subst. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 25.08.2015; TJES, Apelação Cível nº 024190324848, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 31.01.2022; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024190236463, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 30.11.2021; TJES, Apelação Cível nº 024190279216, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 30.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo, por meio da qual pretende a apelante Telefônica Brasil S.A. o reconhecimento da nulidade do Processo Administrativo nº 235/2015 e a consequente inexigibilidade da multa de R$ 305.000,00 imposta pelo PROCON Municipal. Subsidiariamente, pugnou pela redução do valor da penalidade em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A demanda originou-se da autuação da operadora por suposta alteração unilateral de planos de internet móvel, consistente no bloqueio do serviço após o esgotamento da franquia de dados, sem o devido cumprimento do dever de informação aos usuários.

Sentença conferindo parcial procedência a pretensão autoral, sob o fundamento de que, embora a infração consumerista tenha restado configurada pela ausência de prova da notificação prévia aos consumidores, a Administração Pública desrespeitou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao fixar o montante da sanção.

O juízo de primeiro grau asseverou que houve "excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida)", razão pela qual reduziu a multa em 80% (oitenta por cento).

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da manutenção do auto de infração diante das normas regulamentares da ANATEL e decisões em Ações Civis Públicas, a possibilidade de revisão judicial do
quantum
da multa administrativa e, por fim, a definição dos índices de atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre o débito.

Pois bem. É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no artigo 28: “
A pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990
”
.

Tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Destarte,
cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais
.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, constata-se que a
Telefônica Brasil S.A
. não logrou êxito em comprovar o cumprimento do dever de informação prévia e clara aos consumidores acerca da modificação dos planos.

Segundo se depreende da análise probatória, a mera alegação de licitude da prática de bloqueio perante a ANATEL não exime o fornecedor de observar as garantias consumeristas básicas, notadamente a notificação individualizada do usuário com antecedência mínima de 30 dias.

Ademais, a existência de Ação Civil Pública em trâmite não obsta o exercício do poder de polícia administrativa pelo PROCON, dada a independência das instâncias.

Portanto, a manutenção do reconhecimento da infração é medida imperativa, restando prejudicada a tese de anulação total do ato.

Todavia,
vê-se que a multa imposta se distanciou da finalidade
(R$ 305.000,00)
, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o dano ao consumidor
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a
redução da
penalidade
em
8
0% do valor
,

mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração,
afastando a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo
Municipal
de Proteção e Defesa do Consumidor.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - DECISÃO MOTIVADA - AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA - VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CDC RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O PROCON, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, sendo cabível a análise judicial dos termos fixados no processo administrativo por força constitucional. 2 -
A empresa foi punida administrativamente por descumprir normas do Código de Defesa ao Consumidor por prática abusiva, em regular procedimento administrativo, à luz da instrumentalidade das formas. 3 - Restou violada a proporcionalidade e a razoabilidade em relação ao ato perpetrado e a multa aplicada, devendo sofrer uma redução hábil a enquadrar a mesma aos princípios e na norma declinada no art.57
do CDe. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190324848, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

No que se refere aos ônus sucumbenciais, na medida que houve considerável redução do valor da multa, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, conforme entendimento desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante.
11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Vencido esse ponto, para o deslinde da controvérsia relativa aos consectários legais, imperioso o acolhimento das teses recursais que apontaram omissão na sentença quanto aos índices de atualização.

A atualização dos débitos fazendários está disciplinada no § 16 e §16-A do art. 97 do ADCT, incluídos pela Emenda Constitucional nº 136/2025:

§ 16. A partir de 1º de agosto de 2025, a atualização de valores de requisitórios expedidos contra os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, desde a expedição, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), ficando excluída a incidência de juros compensatórios.

§ 16-A. Caso o índice de atualização e juros calculado nos termos do § 16 deste artigo represente valor superior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), esta deve ser aplicada em substituição àquele.

Com efeito, a matéria fora elevada ao patamar constitucional com o propósito de conferir isonomia, segurança jurídica e uniformidade ao tratamento das dívidas estatais e, assim, encerrar a controvérsia judicial sobre os índices de atualização aplicáveis.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s

e a ele
nego

provimento.

Fixo, de ofício, juros e correção sobre o valor da multa reduzida, na forma da EC nº 136/2025.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), com fulcro no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008324-20.2018.8.08.0011

RELATOR:
Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

V O T O

Eminentes pares, após examinar os autos, alcancei a mesma conclusão esposada pelo eminente Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Acerca da matéria, tenho perfilhado o entendimento de que o Poder Judiciário pode analisar a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de multas decorrentes de infrações às normas consumeristas, não havendo, neste ponto, violação ao princípio constitucional da separação dos poderes (TJES – Apelação Cível nº 0052017-88.2013.8.08.0024; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 10.09.2024).

Saliento, ademais, que, conquanto os atos administrativos gozem de inegável presunção de legitimidade e veracidade, tenho que, no caso concreto, a multa aplicada no valor histórico de R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais) destoa dos parâmetros previstos no art. 57, caput, do CDC.

No caso, conforme ressaltado no voto proferido pelo eminente Relator, observa-se que a multa administrativa incorreu em desproporcionalidade se considerados, igualmente, a gravidade da infração (alteração unilateral do contrato de telefonia móvel, com bloqueio do serviço após o esgotamento da franquia de dados, sem o devido cumprimento do dever de informação) e a vantagem auferida, razão pela qual reputo adequada a sua redução, no percentual de 80% (oitenta por cento), estabelecida pelo juízo
a quo
por intermédio da sentença recorrida (fls. 952-956).

Nesse contexto, comungo do entendimento do eminente Relator de que “
a redução da penalidade em 80% do valor, mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
”.

Diante do exposto, acompanho o eminente Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pela Telefônica Brasil S.A. (ID 18553673) e pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim (ID 18553678).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008324-20.2018.8.08.0011

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO-VISTA

Cuida-se de
apelações cíveis
por meio das quais pretendem,
TELEFÔNICA BRASIL S/A
(ID 18553673) e
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(ID 18553678), ver reformada a r. sentença (ID 18554134) que, nos autos de ação anulatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para reduzir em 80% (oitenta por cento) o valor da multa administrativa imposta pelo Procon Municipal no bojo do Processo Administrativo nº 235/2015.

Iniciado o julgamento, o e. Des. Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
proferiu voto no sentido de negar provimento a ambos os apelos
, mantendo a redução operada pelo juízo de primeiro grau, por entender que a sanção pecuniária, tal como originalmente fixada, afrontaria os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, fixou, de ofício, juros e correção sobre o valor da multa reduzida, na forma da EC nº 136/2025.

Na sequência, o e. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos acompanhou o voto de relatoria.

Na sequência, pedi vista dos autos com a finalidade de manter coerência com o posicionamento adotado em processos similares, de modo que, pedindo
vênia
aos que entendem de modo diverso,
inauguro a presente divergência
.

De início, denota-se a presença de prática de infração à legislação consumerista, tal como bem fundamentado pelo juízo
a quo
na r. sentença recorrida.

Ademais, em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos das decisões proferidas nos processos administrativos, a multa foi fixadas nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da empresa telefônica.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
da parte autora
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, pedindo
vênia
ao E. Relator,
inauguro a presente divergência parcial
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e, por outro lado,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, mantendo a multa administrativa em seu valor integral original (R$ 305.000,00), com a devida atualização na forma da EC nº 136/2025, conforme já delimitado pelo Relator.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008324-20.2018.8.08.0011

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO/APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO DE VISTA

A controvérsia diz respeito à multa aplicada pelo Procon, no valor histórico de R$ 305.000,00

(trezentos e cinco mil reais) em decorrência de reclamação intentada pelo consumidor acerca de suposta alteração unilateral do contrato de telefonia móvel e do bloqueio do serviço após o esgotamento da franquia de dados, sem o devido cumprimento do dever de informação.

O eminente Relator, Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, manteve a sentença que reduziu a multa em 80% (oitenta por cento).

O nobre Des. Raphael Americano Câmara manifestou-se pelo provimento do recurso do ente municipal e pelo desprovimento do recurso da empresa de telefonia, mantendo a multa fixada pelo órgão de defesa do consumidor.

Não tenho dúvidas em acompanhar o voto do eminente Relator, no que diz respeito à manutenção da sentença, porquanto compreendo que o valor da multa, deve se ater aos parâmetros e critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor e nas demais normas que regem a matéria, assim como observar a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, porquanto se evidencia o descumprimento das normas consumeristas pelo banco recorrido, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

DES. FÁBIO BRASIL NERY